Tribunal: TJDFT
Processo: 0734074-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734074-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, MAURICIO BARROSO JUNIOR PACIENTE: PAULO VICTOR BARROSO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO O advogado Impetrante, Dr. Marcos Elias Akaoni de Souza dos Santos Alves, requer seja deferida a realização de sustentação oral nos autos do presente do Habeas Corpus, com sessão designada para o dia 04/09/2025, às 13h30min, ao argumento de ser pai de recém-nascido com menos de três dias de vida, situação que demanda sua permanência junto à família. Ao analisar a questão, verifica-se que a despeito do momento especial envolvendo o douto causídico, constata-se dos presentes autos e também dos autos principais, que o advogado ora subscritor do pedido retro, não é o único representante do acusado, ora paciente, conforme instrumento de substabelecimento de ID 75161999 p. 75/79 e procurações de ID 247831247 e 245827573 (processo de origem), cujas inscrições e domicílios profissionais são nesta Capital Federal. Tais circunstâncias desautorizam a realização do ato de sustentação oral na modalidade por videoconferência, nos termos do que determina o art. 109 do Regimento Interno do TJDFT. Desse modo, INDEFIRO o pedido de sustentação oral por videoconferência, podendo a mesma, caso queiram, os demais causídicos constituídos, realizá-la de forma presencial. Intime-se. Ademais, considerando que os expedientes de ID 75161999 - p. 34/35 tratam de documentos sensíveis, promova a Secretaria as providências necessárias para colocar o sigilo de tais documentos, restringindo assim o regular acesso aos mesmos as partes e respectivos advogados. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora